Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVANTES: ADENIL TOMÓTEO CARLOS e outros
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interpostos por Adenil Timóteo Carlos e outros, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 36026-37.2013.811.0041 – Código 830312, ajuizada pelos Apelantes, que, em sede de pedido de Cumprimento de Sentença, alterou o comando contido na parte dispositiva do julgado e, por consequência, determinou a liquidação da sentença líquida, em manifesta afronta à coisa julgada material.
Os Agravantes aduzem em síntese que, no presente caso, trata-se de decisão proferida no processo de conhecimento, em fase de pedido de cumprimento de sentença, em que o Juízo a quo, alterou o comando contido na parte dispositiva do julgado e, iliquidou a sentença líquida, abrindo indevida fase de liquidação de sentença.
Alegam que, consta do pedido de cumprimento de sentença que, a ação foi julgada procedente, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, cuja parte dispositiva segue transcrito:
(...)
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.
(...)
Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...)
Relatam que, a decisão Singular foi submetida ao Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 144261/2014, tendo a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em decisão monocrática assim decidido:
(...)
Aduz o Estado que não há comprovação do direito à reposição salarial decorrente da aplicação da Lei 8.880/94, ou seja, que os apelados não provaram que o procedimento para a conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV ensejou perda salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).
Não merece amparo tais argumentos, pois já se encontra pacificado o reconhecimento das perdas salariais aos servidores públicos, por ocasião da conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), fato que acarretou a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao proceder dessa forma, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário e Ministério Público, na ordem de 11,98%, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.
(...)
Quanto aos juros, sem reparos a sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para então, serem acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado. A correção monetária deve incidir pelo INPC até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e da 4a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, devendo ser aplicada desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos. Por fim, no que no que concerne aos honorários, tenho que não foi observada à orientação do Supremo Tribunal Federal, nos casos de vencida a Fazenda Pública, que os honorários sejam fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC). Assim, tenho como justa, para o caso, a quantia de R$700,00 (setecentos reais), a título de honorários advocatícios, pelo que merece reforma a sentença.
(...)
Asseveram que, inobstante a clareza da decisão de piso reafirmada pelo Tribunal de Justiça na Apelação/Reexame no 144261/2014, o Juízo a quo, alterou a parte dispositiva do julgado dando como ilíquida a sentença na qual, ficou mantida a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento das diferenças salariais no percentual de 11,98%, cuja decisão segue transcrita:
(...)
Após decisão que acolheu embargos declaratórios e determinou prosseguimento da execução na forma de quantia certa (f. 1641 e verso), o executado impugnou a execução mediante arguição preliminar de inexistência de título executivo, enquanto no mérito. afirmou que não há nada a ser pago e requereu extinção da execução (f. 1643/1653). Juntou as cópias (f. 1653-vo/1781). É a síntese. Decido. A preliminar arguida pelo executado é pertinente, pois, a sentença que condenou o Estado/MT a pagar verba decorrente da perda da conversão da URV, não estabeleceu valores líquidos e certos a serem executados sem a prévia liquidação (f. 171/175). Por outro lado, ao julgar os recursos de apelação e reexame necessário, decisão do e. TJMT averbou expressamente que os valores serão apurados em liquidação de sentença. Nestas condições, acolho a preliminar de mérito do executado (f. 1643, verso - item II) e CHAMO O PROCESSO À ORDEM para tornar sem efeito a decisão (f. 1641). O crédito é ilíquidos e deve ser apurados de acordo com o histórico funcional e fichas financeiras de cada exequente. Para concluir com segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes necessário à apuração através de “perícia contábil”. A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV. (...) Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o do CPC). Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei no 8.880/1994. 2. Há defasagem pendente de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o percentual e o valor devido.
(...)
Relatam os Agravantes que, a decisão Agravada é de manifesta ilegalidade por demonstrar evidente afronta à coisa julgada material, ao determinar a liquidação de sentença que encerra provimento judicial líquido, que condenou o Requerido Estado de Mato Grosso, incorporar à remuneração dos Requerentes o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.
Relatam ainda, que, no presente caso, evidencia-se flagrante violação aos artigos de lei, quais sejam: 503; 505, inciso I; 507, e 508, todos do Código de Processo Civil, haja vista que, a parte agravada requereu pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, que condenou o Requerido a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.
Por essas razões, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requerem o provimento a fim de que seja cassada a decisão que determinou a abertura de fase de liquidação por arbitramento, retomando-se o curso do pedido de cumprimento de sentença, dando efetividade à parte dispositiva da sentença líquida transitada em julgado, para rejeitar a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.
Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelos Agravantes.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, imperiosa a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, os Agravantes pleiteiam, a antecipação da tutela, com a suspensão da decisão que alterou o comando contido na parte dispositiva do julgado e, por consequência, determinou a liquidação da sentença líquida, em manifesta afronta à coisa julgada material.
Após a análise das teses defendidas pelos Recorrentes, vislumbro, primariamente, a presença da probabilidade do direito.
Como se sabe, quanto à apuração do direito dos Agravados em receber o valor resultante de perda salarial ocorrida quando da Conversão do Real em URV, o entendimento é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
Contudo, no caso em tela, a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, reside em razão de que, se verifica do título executivo judicial já transitado em julgado, em que restou determinado ao Estado de Mato Grosso a incorporação à remuneração dos Requerentes, do percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, ou seja, implantar na folha salarial dos Autores um acréscimo em suas remuneração no percentual de 11,98%, bem como, condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.
Portanto, verifica-se dos autos que, quanto a apuração da defasagem, fora apurada de forma fixa pelo Egrégio Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 144261/2014, por meio de decisão Monocrática de Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, qual seja, no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), posicionamento que também se distância de grande parte de julgados desta Corte, restando assim decidido:
(...) Aduz o Estado que não há comprovação do direito à reposição salarial decorrente da aplicação da Lei 8.880/94, ou seja, que os apelados não provaram que o procedimento para a conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV ensejou perda salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Não merece amparo tais argumentos, pois já se encontra pacificado o reconhecimento das perdas salariais aos servidores públicos, por ocasião da conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), fato que acarretou a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao proceder dessa forma, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário e Ministério Público, na ordem de 11,98%, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês. (...).
Ocorre que, diante do exposto, se faz prescindível a realização da fase de liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, tal percentual já fora fixado.
Em razão disso, por ora, vê-se que o pedido dos Agravantes comporta o início da fase de cumprimento de sentença, uma vez que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por simples cálculos aritméticos, o que torna também dispensável a realização de perícia contábil.
Assim, apenas para que não se alegue instabilidade no posicionamento desta Relatoria quanto à implantação da defasagem salarial em valor fixo de 11,98%, haja vista que na maioria dos processos que visam a cobrança da defasagem ocorrida com a URV, venho determinando a realização de liquidação de sentença para se verificar por meio pericial, o percentual de eventual defasagem, consigno que, tal posicionamento originou-se do próprio título executivo judicial, onde restou fixado, por meio de decisão monocrática já transitado em julgado, que a defasagem deveria corresponder ao valor fixo de 11,98%.
Diante de tais considerações, em sede de antecipação de tutela recursal, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora